Tribunal: STF
Processo: RE 1276105
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. DIFERENÇA DE VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. OFENSA AO ARTIGO 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 636.978.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RE 870.947. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. 1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.424/1996; 2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente; 3. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa; 4. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade; 5. Acolhidos os cálculos apresentados pela União e aceitos pelo município embargado; 6. Apelação improvida.” (Doc. 6, p. 133-134)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXI, 97 e 100, § 12 da Constituição Federal e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Para tanto, alega erro na forma de cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMNA, dos juros e da correção admitidos no acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar em parte.
    Ab initio,verifica-se que o artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    A matéria relativa à apuração do valor mínimo anual por aluno a título de recurso do FUNDEF, também implica a análise da legislação infraconstitucional (Lei 9.424/1996), inviável em sede de recurso extraordinário, conforme reconhecido em feito submetido à sistemática da repercussão geral, em decisão do Plenário Virtual do STF, na análise do RE 636.978 RG, da relatoria do ministro Cezar Peluso, DJe de 30/8/2011, Tema 422, in verbis:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Ressalte-se, por oportuno, que o precedente apontado tenha como fundamento referência o antigo FUNDEF, a mesma orientação se aplica ao cálculo do valor anual mínimo por aluno no âmbito do FUNDEB.
    Com efeito, da mesma forma que ocorria com o FUNDEF (§ 7º do artigo 60 do ADCT, incluído pela EC 14/1996), a redação conferida pela Emenda Constitucional 53/2006 ao artigo 60, III, b, do ADCT determina que lei infraconstitucional disponha sobre a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno.
    Dessa forma, é de se aplicar a mesma orientação jurisprudencial adotada nos casos envolvendo a forma de cálculo do valor mínio seja no FUNDEF ou no FUNDEB, de sorte que é inviável a análise dessa questão via recurso extraordinário.
    Seguindo essa linha, destaco as seguintes decisões, que analisaram questão análoga a dos autos: ARE 888.284-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015, ARE 924.230-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016, RE 633.600-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 2/5/2012, ARE 1.081.226, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/5/2018, RE 1.227.186, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2019, ARE 1.163.041, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/2/2019, ARE 1.121.245, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/2018, ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019, ARE 931.981-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 17/11/2016.
    No que diz respeito ao pleito referente à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, verifico que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, especificamente no que concerne aos juros moratórios e à correção monetária.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente